Tribunal: TJSP
Processo: 1001916-33.2024.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO CONSTRUTIVO. CDHU. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar (i) a prescrição da pretensão, considerando o

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO CONSTRUTIVO. CDHU. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar (i) a prescrição da pretensão, considerando o prazo de cinco anos aplicável a entes públicas.
III. Razões de Decidir
3. A relação jurídica envolve a CDHU, uma empresa pública, aplicando-se o prazo prescricional de cinco anos do Decreto no 20.910/32, prevalecendo sobre o prazo decenal do Código Civil.
4. Os vícios construtivos foram aparentes ou revelados logo após a posse, em abril de 2016, excedendo o prazo prescricional de cinco anos até o ajuizamento da ação em outubro de 2024.
IV. Dispositivo
5. Recurso da requerida provido, prejudicado o apelo da autora.